Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-19.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação de reparação de danos materiais e morais – Inexistindo dano moral, que, em relação à pessoa jurídica, precisa ser demonstrado, mas neste caso não foi, não há causa para condenação da ré ao pagamento da indenização respectiva – Pedido improcedente – Recurso provido.